Tribunal: STF
Processo: ARE 1380625
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELO STJ. PIS E COFINS. REGIME NÃO -CUMULATIVO. SISTEMA MONOFÁSICO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. PRODUTOSFARMACÊUTICOS E DE HIGIENE. INDUSTRIALIZAÇÃO E IMPORTAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS ALÍQUOTAS PREVISTAS NO ORDENAMENTO JURÍDICO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.



    - Devolução dos autos pelo Superior Tribunal de Justiça para análise do pedido a aproveitamento dos créditos na mesma alíquota que apura os débitos de PIS e COFINS.



    - No caso das contribuições ao PIS e da COFINS (tributos incidentes sobre a receita ou faturamento), a não-cumulatividade tem o objetivo de permitir a utilização de uma base de cálculo menos gravosa ao contribuinte, o que se materializa por meio da previsão de despesas necessárias ao exercício da atividade da pessoa jurídica, as quais podem ser deduzidas de sua receita/faturamento a fim de que se possa chegar a uma base imponível acertada. Destarte, dado que há autorização constitucional para que a sistemática da não-cumulatividade das contribuições em questão seja delineada pelo legislador ordinário (CF, art. 195, § 12), afasta-se o argumento relativo à violação dos princípios do não confisco, da livre iniciativa e da livre concorrência (artigos 145, § 1°, 150, inciso IV, e 170 da CF/88) bem como inexiste vício algum quanto à existência de uma lista nas leis correlatas a especificar os créditos que podem ser aproveitados nesse contexto. De outro lado, as empresas submetidas ao regime não -cumulativo também podem ser tributadas no sistema monofásico, a depender do setor econômico no qual se encontra. Está previsto na Lei n° 10.865/2004 (arts. 1° e 3°) e consiste na incidência de alíquotas mais elevadas em determinadas etapas de produção e importação com a desoneração das fases seguintes da comercialização (distribuidores/revendedores), mediante atribuição de alíquota zero. A concentração funciona, assim, como uma antecipação da cobrança do tributo que normalmente seria exigido nas operações subsequentes à cadeia inicial.



    - No que tange ao creditamento e à dedução, estão previstos nos artigos 3°, inciso II, da Lei n.° 10.637/2002 e 3°, inciso II, da Lei n° 10.833/2003. Dessa forma, serão aplicadas as alíquotas de 2,20% para o PIS e 10,30% para a COFINS sobre as receitas decorrentes de vendas efetuadas pelo industrial ou importador de produtos classificados na TIPI nas posições 33.03 a 33.07 e nos códigos 3401.11.90, 3401.20.10 e 9603.21.00, que abrangem os produtos de perfumaria e higiene pessoal. De outro lado, na industrialização e importação de produtos farmacêuticos classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56, 30.04, no código 3004.90.46, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2, e nos códigos 3002.90.20,3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00, as alíquotas serão 2,10% para o PIS e 9,90% para a COFINS. Vê-se, também, que foi concedido regime especial de utilização de crédito presumido da contribuição para o PIS e COFINS às pessoas jurídicas que procederem à industrialização ou importação dos produtos classificados na posição 30.03, exceto no código 3003.90.56, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2,3006.30.1 e 3006.30.2, e nos códigos 3001.20.90, 3001.90.10, 3001.90.90, 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00 e na posição 30.04, exceto no código 3004.90.46, todos da TIPI, pelas aliquotas utilizadas no sistema monofásico (Lei n° 10.147/2000, art. 1°, Lei n° 10.833/2003, art. 2°, § 1°, inc. II, Lei n° 10.637/2002, art. 2°, § 1°, inc. II). Dessa forma, tais produtos farmacêuticos geram direito ao creditamento nos termos pleiteados na exordial. No que tange aos demais produtos, os créditos serão calculados à alíquota de 0,65% para o PIS e 3% para a COFINS, se a empresa estiver no lucro presumido, e de 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS, se a pessoa jurídica estiver no lucro real (Lei n° 10.637/2002, arts. 3°, inc. II e § I°, e 2°, Lei n° 10.833/2003, arts.3°, inc. II e § 1°, e 2°). Para tais itens de higiene e farmacêuticos deve ser observada a alíquota prevista nas normas retromencionadas, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da isonomia previstos no ordenamento jurídico pátrio (CF, arts. 5°, inc. II, 150, incs. I e II, CTN, art. 3°). Ressalta-se que, ainda que a aplicação de alíquota distinta para a apuração do crédito do PIS e da COFINS acarrete a elevação do ônus econômico para o contribuinte, trata-se de opção legislativa, pois compete ao legislador editar normas que fixem alíquotas ordinárias e excepcionais incidentes na cadeia produtiva, de observância obrigatória para os diversos setores da economia. 



    - Vício sanado. Aclaratórios acolhidos e, em consequência,desprovida a apelação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso II; 195, § 12 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente